Tribunal: TJES
Processo: 5019489-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019489-65.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FERNANDO DA SILVA ROCHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. IRRELEVÂNCIA. PROVA IDÔNEA. PERDA DE DIAS REMIDOS E MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 016/2024, reconhecendo a prática de falta de natureza grave (fato definido como crime doloso). O juízo de origem decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e fixou a data da falta como novo marco interruptivo para benefícios. O agravante busca a absolvição da falta disciplinar alegando negativa de autoria, insuficiência probatória e sustenta que a desclassificação do crime na esfera penal (de tentativa de homicídio para lesão corporal) esvaziaria o fundamento da falta grave.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se a desclassificação da conduta na esfera criminal afasta a caracterização da falta grave na execução penal; (II) definir se a configuração de falta grave por fato definido como crime doloso exige o trânsito em julgado da sentença condenatória; (III) estabelecer se os elementos de prova colhidos no PAD, incluindo depoimento de agente público, são suficientes para a manutenção da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Vigora no ordenamento jurídico pátrio a independência entre as esferas administrativa e criminal.

4.
A configuração de falta grave por fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença condenatória, conforme a Súmula 526 do STJ e o Tema 758 do STF.

5.
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal não altera a natureza da infração disciplinar, uma vez que o art. 52 da LEP exige apenas que a conduta seja definida como crime doloso.

6.
O depoimento de agente público, como o monitor de ressocialização, goza de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea para o reconhecimento da falta.

7.
O exercício do direito ao silêncio no PAD e a observância do contraditório afastam qualquer alegação de nulidade do procedimento administrativo.

8.
A interrupção do lapso para progressão de regime e a perda de dias remidos são consequências legais imperativas do reconhecimento da falta grave.

9.
A fração de 1/3 para a perda dos dias remidos mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade da conduta (violência física no interior de unidade prisional).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de falta grave por crime doloso na execução penal independe do desfecho ou da capitulação final na ação penal, bastando que a conduta mantenha natureza dolosa.

2. A sanção disciplinar por falta grave não exige o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

3. Depoimentos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório administrativo servem como fundamento idôneo para a homologação de falta grave.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 52, 112, § 6º e 127; Constituição Federal, art. 5º, LV e LVII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 758 (RE 823.134);

STF, HC 245933 SP, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.12.2024;

STJ, Súmula 526;

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5015067-47.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 19.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGA PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5019489-65.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FERNANDO DA SILVA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FERNANDO DA SILVA ROCHA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal de Viana/ES. O magistrado de origem reconheceu o cometimento de falta de natureza grave ocorrida em 23 de abril de 2024 (novo crime). Em decorrência, houve decreto de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e fixação da data da falta como novo marco interruptivo para futuros benefícios.

Em suas razões recursais (ID 16994157), a defesa busca absolvição da falta disciplinar por negativa de autoria e insuficiência probatória. Argumenta que a decisão fundou-se apenas no recebimento da denúncia criminal e que posterior sentença de impronúncia (quanto ao homicídio tentado e associação criminosa) e de desclassificação (para lesão corporal) esvaziaria o fundamento da falta grave.

Em contrarrazões (ID 16994157), o Órgão Ministerial de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a regularidade do PAD e a autonomia das instâncias.

Em seu parecer (ID 19171806), a ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias pugna pelo conhecimento e desprovimento do agravo, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

Esta é a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à validade da homologação da falta grave (art. 52 da LEP), em desfavor do agravante, decorrente de fatos ocorridos em 23/04/2024 no interior da unidade prisional.

A insurgência defensiva fundamenta-se na premissa de que a falta disciplinar estaria ligada ao desfecho da ação penal. O ordenamento jurídico pátrio consagra a independência entre as esferas administrativa e criminal.

Para fins de execução penal, a configuração de falta grave por fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença condenatória, conforme pacificado na Súmula 526 do STJ e no Tema 758 do STF.

Diferente do alegado, o reconhecimento da falta não se estribou em mera "notícia de crime".

No que tange à alegada insuficiência de provas e negativa de autoria, impende registrar que, embora a decisão hostilizada tenha se amparado no recebimento da peça acusatória, os autos da execução já se encontravam devidamente instruídos com a cópia integral do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 016/2024.

A regularidade do rito é atestada pela estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando o exercício do direito ao silêncio pelo agravante como prova inequívoca do respeito às garantias constitucionais.

Nesse procedimento, ainda, o Monitor de Ressocialização Diego Pereira Alvarenga foi categórico ao relatar que, diante de uma briga generalizada na Galeria A, visualizou diretamente o agravante agredindo outrem.

O depoimento de agente público, no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea.
(TJES, Apelação Criminal nº 0000643-37.2022.8.08.0050, 2ª Câmara Criminal, Des, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, julg. 04/12/2024)

O argumento de que a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP) esvaziaria a falta grave é juridicamente insustentável.

O artigo 52 da LEP exige apenas que a conduta seja definida como crime doloso, logo, a lesão corporal, independentemente da gravidade da pena abstratamente cominada ou do rito processual, mantém a natureza de crime doloso.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara reforça que:

"[...] 4. O art. 52, caput, da LEP prevê que
a prática de fato definido como crime doloso configura falta grave, e sua aplicação não depende de sentença condenatória
, mesmo que recorrível, nos termos da Súmula 526, do STJ.

5. A finalidade disciplinar da falta grave permite o reconhecimento da conduta com base em indícios suficientes de materialidade e autoria, colhidos na execução penal ou no processo criminal correlato, independentemente do trânsito em julgado."
(TJES, A
gravo em Execução Penal
nº 5015067-47.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva – Luiz Guilherme Risso, julg. 19/02/2026)

Assim, reconhecida a falta grave, a perda de 1/3 dos dias remidos
(STF - HC: 245933 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)
e a interrupção do lapso para progressão de regime são consectários legais previstos nos artigos 127 e 112, § 6º, da LEP.
(TJES, Agravo em Execução Penal nº 5009346-17.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, julg. 03/10/2025)

A fração de perda máxima justifica-se pela gravidade da conduta (violência física no interior da unidade), que exige resposta estatal rigorosa para a preservação da disciplina.

Adequada, portanto, a decisão que reconheceu a prática de falta grave (
crime doloso - art. 52, caput
, da
Lei nº
7.2
1
0
/
84
), fixou novo marco
inicial para a contagem de progressão de regime a data da última falta grave

e determinou a perda
1/3
dos dias remidos
.

No mesmo sentido, manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
[...] Nesse contexto, não se vislumbra qualquer afronta ao devido processo legal, pois a apuração da falta disciplinar ocorreu mediante procedimento regular e posterior controle jurisdicional pelo Juízo da execução penal.

Só explicitado, observa-se que a decisão agravada encontra-se devidamente amparada nos elementos constantes dos autos e no regime jurídico aplicável à execução penal, não se constatando qualquer ilegalidade ou vício apto a justificar a reforma do decisum que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado.”

Por fim, consideram-se prequestionados, para todos os efeitos legais e fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, o art. 52 da Lei de Execução Penal e o art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do agravo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.